Tribunal: TJDFT
Processo: 0723697-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o Acórdão proferido pelo Colegiado desta 4a Turma Cível (ID 18239226) e à luz do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de cinco dias, acerca dos pressupostos de admissibilidade do agravo interno de ID 18850042. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004